Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-20.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FALSA IDENTIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE E CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em atenção ao questionamento da Defesa, a eminente autoridade judiciária deixou de considerar os Laudos de Perícia Papiloscópica, portanto, não há falar em quebra da cadeia de custódia e imprestabilidade das provas, uma vez que estas não foram utilizadas para fundamentar a condenação.
2. Não há falar em absolvição, sob qualquer fundamento, ou desclassificação do crime de roubo para furto, pois o conjunto probatório é firme e coeso, resultante da prisão em flagrante dos acusados e dos depoimentos das testemunhas policiais em Juízo, corroborando as declarações extrajudiciais dos outros denunciados.
3. Não é de menor importância a conduta daquele que atua como motorista do veículo para garantir a fuga dos comparsas, bem como aquele que presta auxílio vigiando o local do crime, a fim de garantir o sucesso na execução da empreitada criminosa.
4. Correta a incidência da majorante do concurso de agentes, pois, por ocasião da empreitada, seis pessoas foram presas/apreendidas em flagrante, uma delas menor de idade e as provas são inequívocas no sentido de que os réus e comparsas, em unidade de desígnios, praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.
5. Não prospera o pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois os policiais relataram que foram recebidos à bala e revidaram a agressão, disparando contra os autores, fazendo com que eles se rendessem, em conformidade com o depoimento da testemunha que acionou a polícia.
6. A Súmula n. 22 do TJDFT dispõe que “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
7. O crime de falsa identidade possui natureza formal, sendo suficiente que o indivíduo se identifique como outra pessoa perante a polícia para sua configuração. Logo, mesmo que não seja apresentado um documento com nome falso, o simples fato de atribuir-se denominação falsa já caracterizou o delito.
8. “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça). Cabe à Defesa comprovar o erro quanto à elementar do tipo (idade da vítima) e não basta para levar à absolvição a alegação simplória de que o apelante desconhecia a idade do comparsa adolescente.
9. A comprovação da menoridade da vítima no crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 não se dá apenas pela certidão de nascimento e o documento de identidade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso da ocorrência policial registrada na Delegacia, pois descreve os dados qualificativos do adolescente, sobretudo o nome, a filiação, o endereço e a data de nascimento, atestando, portanto, que ele tinha 17 (dezessete) anos de idade ao tempo dos fatos.
10. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.